Tribunal: TJMT
Processo: 1034007-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034007-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (AGRAVANTE), AGUIA AZUL II COMERCIO LTDA - CNPJ: 48.399.574/0001-00 (AGRAVADO), GAMA MERCADO LTDA - CNPJ: 59.843.788/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA

C/C SUCESSÃO EMPRESARIAL C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

PRETENSÃO DE IMPEDIR REPASSES DE VALORES REFERENTES A COMPRA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. CRÉDITO CONTROVERTIDO.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava à constrição de bens da empresa agravada, sob alegação de sucessão empresarial e risco à efetividade da futura execução de crédito decorrente de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
n
a presença d
os requisitos
da
tutela de urgência,
a demonstração
d
a probabilidade do direito e d
o perigo de dano concreto e iminente à efetividade do processo, à luz do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Embora os documentos indiquem, em tese, a existência de crédito, não há risco atual de dilapidação patrimonial, tampouco prova inequívoca da dívida.

4.
A controvérsia quanto à quitação impede o reconhecimento do crédito e da ilicitude do repasse sem prévia instrução.

5.
O receio alegado de esvaziamento patrim
onial
, sem lastro probatório que evidencie transações concretas em curso ou iminente prejuízo
à
futura

execução, configura temor hipotético, insuficiente para justificar medida de urgência.

6.
A alegação de sucessão empresarial não se mostra, por si só, apta a fundamentar o deferimento da tutela de urgência.

7.
A concessão de tutela de urgência
exige a presença concomitante d
a
probabilidade do direito e perigo de dano
, inexistentes no ca
so
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de demonstração concreta
d
a plausibilidade do
direito e d
o pe
rigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão da tutela de urgência.

A mera alegação de sucessão empresarial, desacompanhada de prova objetiva de dilapidação patrimonial em curso, não autoriza constrição patrimonial liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC/2002, art. 1.146.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1013099-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 13.11.2023, DJE 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
i
nstrumento

interposto por

CARNES BOI
BRANCO LTDA.
contra decisão proferida pelo
Juízo da

2ª Vara
Cível
de
Várzea Grande
/MT
,

n
a
A
ção de cobrança c/c sucessão empresarial c/c com pedido de tutela de urgência
n.
1021089-05.2025.8.11.0002
interposta contra
AGUIA AZUL II COMERCIO LTDA e GAMA MERCADO LTDA
.

A decisão
indeferiu a tutela de urgência

que
pleitea
va

que a
empresa sucessora (Gama Comércio de Alimentos LTDA) se abst
ivesse
de repassar quaisquer valores à Águia Azul II Comércio LTDA, decorrentes da negociação do estabelecimento comercial, até decisão judicial definitiva, a fim de resguardar a utilidade da demanda
,
e designou audiência de conciliação
.

A
agravante sustenta que a audiência designada é descabida, por
se
tratar de execução de título executivo extrajudicial, em que se revela inviável a autocomposição
.

A
firma que o pleito da tutela de urgência se faz

necessária
, haja vista o iminente risco de dissipação patrimonial com o repasse de valores da empresa GAMA à ÁGUIA AZUL, o que poderá frustrar o cumprimento da obrigação.

R
equer
o provimento do recurso para
afastar a designação da audiência

de conciliação e, em seu lugar, deferir
a tutela de
urgênc
ia

requerid
a
na petição inicial
(id.
318598856
).

A liminar
foi indeferid
a
(
id.
318966866)
.

As empresas agravadas foram devidamente intimadas para apresentarem contraminuta, contudo, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidões dos
id
s
.
332951889 e 3329
51890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A execução extrajudicial foi ajuizada
, em 17/05/2023,
pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em
desfavor de
VALE GOLD S.A, CLÁUDIO KOHLER e JOÃO VICTOR COSTA SOARES, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 159.939,09
, oriundo de Cédula de C
rédito Bancário n. C12232805-8, emitida em 2
7/12/2021
(id. 117973339,
P
je
1ª)
.

Em 13/10/2023 as partes firmaram acordo (
id. 326868399), reconhecendo o
débito
no valor de
R$ 483.184,77
,
mas acordado o pagamento de R$
340.925,67 de forma parcelada
, para
quitação
do C12232805-8 e do débito da Conta Corrente nº 83772-4.

Noticiado o descumprimento do acordo, deu-se prosseguimento a
execução
com a
apresentação
de planilha do
débito
, em 21/8/2024, pelo valor de
R$ 393.434,94.

Ao opor exceção de
pré
-exe
cutividade
o ora
a
gra
va
nte alegou:
(i) excesso de execução, uma vez que já teria realizado pagamentos no total de R$ 226.936,95; (
ii
) quitação do débito; (
iii
) necessidade de remessa à Contadoria Judicial; e (
iv
) nulidade do acordo celebrado entre as partes, por vício de consentimento, onerosidade excessiva e distorção do valor originalmente devido.

O presente recurso objetiva reformar a decisão que não acolheu a Exceção de
pré
-executividade oposta na execução extrajudicial nº 1017844-34.2023.8.11.0041.

No caso, e
mbora o valor cobrado na execução tenha, de fato, sofrido elevação expressiva, o agravante não apresenta prova suficiente e pré-constituída capaz de demonstrar a alegada quitação ou excesso de execução de forma inequívoca.

Ademais, é
cediço que
a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A
quantia de R$ 226.936,95, cuja existência o agravante invoca como causa de extinção ou redução do débito, foi paga no âmbito de instrumento de confissão de dívida celebrado em 13/10/2023 (id. 195242601).

Referido

pacto
,
não se refere exclusivamente à presente execução, mas sim abrange três execuções distintas: processos nº 1033766-18.2023.8.11.0041, 1017844-
34.2023.8.11.0041 e 1017845-19.2023.8.11.0041, totalizando o valor de R$ 483.184,77.

Os valores que o agravante afirma ter quitado
, de

R$

20.000,00,
R$
21.000,00,
R$
115.000,00,
R$
22.468,14
e

R$
21.214,08
(
id
’s
. 326872851, 326872852
, 326872853)
correspondem, precisamente, àqueles já devidamente discriminados e considerados para fins de abatimento do débito exequendo
, conforme se vê do c
álculo de

id.
326872858
.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio agravante se vale do cálculo
apresentado pela agravada para embasar a
exceção de
pré
-executividade (id. 326872855) e a
alegação de pagamentos
efetuados, o que
demonstra
a inexistência de controvérsia quanto à contabilização dessas quantias
ao
débito
exequendo
.

A
ssim, não há que se falar em
quitação
e nem em excesso de
execução
.

Com relação à alegada nulidade do acordo por vício de consentimento, onerosidade excessiva e desproporção entre o valor contratado e o valor executado, trata-se de discussão que, além de envolver matéria de direito disponível, depende da produção de prova
.

C
ircunstância que, por si só, obsta o conhecimento por via de exceção de
pré
-executividade, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Vejamos
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. S ÚMULA Nº 7/STJ.

1. A exceção de
pré
-executividade é admitida, quando a matéria deduzida for suscetível de conhecimento de ofício e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

3.Recurso especial conhecido e não provido.

(
STJ,
REsp n. 2.225.967/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
C
ueva
,
Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Inclusive, precedente de
minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de
pré
-executividade em execução fundada em contrato de confissão de dívida. A agravante alegou excesso de execução e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo, em razão de supostas tratativas extrajudiciais não formalizadas.

2. A decisão agravada considerou incabível a exceção por ausência de prova pré-constituída e por demandar dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução baseado na cobrança de encargos moratórios, quando as alegações exigem análise de tratativas extrajudiciais desprovidas de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e verificáveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

5
. As alegações da agravante quanto à boa-fé objetiva e ao dever de mitigar o prejuízo dependem de comprovação de tratativas e acordos verbais não comprovados.

6.
A verificação do alegado excesso de execução, nessas condições, exige exame probatório incompatível com a via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A exceção de
pré
-executividade não é meio processual adequado para discussão de excesso de execução quando a controvérsia exige dilação probatória ou ausência de prova pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 525, § 1º, III, e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1004287-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT,
AgInt
no AI 1010298-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

(N.U 1032504-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Por oportuno, ausente elementos que contraponham o cálculo ap
resentado pelo agravado
, bem como
divergência
manifesta,

revela-se incabível
o pedido de
remessa à Contadoria Judicial
.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026